Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715909-57.2023.8.07.0004 RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA RECORRIDO: FRANCISCO WILKER E SILVA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para obrigar a requerida a custar os procedimentos médicos indicados na inicial e outros que surgirem durante o período de carência, desde que revestidos de caráter urgente e emergente, conforme orientação do médico, bem como condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a Ré é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda. III. Razões De Decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ). 4. Sendo incontroversa a relação jurídica mantida entre o Autor e a Ré, e estando ela submetida ao Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária que se estende a toda a cadeia de fornecedores, seja corretora, administradora ou operadora do serviço prestado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 17 do CPC, suscitando a ilegitimidade passiva da GAMA SAÚDE LTDA no presente caso; c) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a inclusão da GAMA na demanda se deu em decorrência do contrato de aluguel de rede firmado com a sua operadora CEAM, ou seja, não há relação contratual diretamente estabelecida entre o recorrido e a GAMA. Enfatiza que a única relação da GAMA com os fatos narrados é de ser mera intermediária, administrando o acesso dos beneficiários à rede credenciada. Assevera que não houve prática de ato ilícito por parte da GAMA, e sim da CEAM, que estabeleceu contratualmente um limite temporal de internação para casos em que fosse verificada a carência do beneficiário. Acrescenta que o dano causado adveio de conduta de terceiro, não podendo ser responsabilizada. Reitera a existência de culpa exclusiva de terceiro no caso em tela. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/ DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 17 do CPC, 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do CC e 14, §3o, incisos I e II, do CDC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: “A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação.” (AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023) e que “A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da administradora do plano de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela operadora do benefício, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde.” (AgInt no AREsp n. 2.696.436/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/ DF 53.701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028